Tribunal: CARF
Processo: 10120.720465/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720465/2014-81
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.387 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E JR COMERCIO E TRANSPORTES DE
PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
EMPREGADORES
PESSOAS
FÍSICAS.
LEI
No
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
JUROS SOBRE MULTA DE OFICIO. SÚMULA CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em
dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720465/2014-81
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.387 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720465/2014-81

Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Sujeito
Passivo.
Na origem, cuidam-se de lançamentos (DEBCAD 51.045.905-6 e 51.045.906-4)
para cobrança das contribuições devidas pela empresa, incluído o GIL/RAT, e as destinadas ao
terceiro, SENAR.
Consoante informou o Fisco, as contribuições incidiram sobre a comercialização
da produção rural adquirida de terceiros, pessoas físicas, sub-rogadas ao adquirente, pessoa
jurídica, na qualidade legal de responsável pela retenção e recolhimento da contribuição.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 42/46.
Impugnado o lançamento às fls.112/132, a DRJ em São Paulo julgou-o
procedente. (fls. 232/244).
Cientificado do acórdão, o autuado apesentou o recurso voluntário de fls. 251/270.
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara deu parcial provimento ao recurso
por meio do acórdão 2401-005.196 - fls. 290/304.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 306/317, pugnando, ao
final, pelo seu provimento, para reformar, na parte objeto de irresignação, o acórdão hostilizado,
reconhecendo-se a incidência de juros de mora, à taxa Selic, sobre a multa de ofício.
Em 6/4/18 - às fls. 320/325 foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional
para que fosse rediscutida a matéria “Juros de mora sobre multa de ofício”.
De sua vez, o Sujeito Passivo também aviou Recurso Especial às fls. 338/351,
propugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento par declarar improcedente o crédito
tributário. Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso da União.
Em 7/8/18 - às fls. 375/382 foi dado seguimento ao recurso do contribuinte, para
que fosse rediscutida a matéria “Subrrogação na aquisição de produto rural de produtor
rural pessoa física”.
Intimada do recurso interposto pelo autuado em 11/10/18 (processo movimentado
em 11/9/18 – fls. 383), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 19/7/17
(fls. 621), às fls. 384/394, propugnando pela inadmissão do recurso ou, caso assim não entenda o
colegiado, pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão recorrida quanto ao ponto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão recorrido em 13/4/18 (processo
movimentado em 13/3/18 (fl. 305) e apresentou seu recurso tempestivamente em 15/3/18,
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.387 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720465/2014-81

consoante se denota de fl. 317. Não havendo questionamento quanto ao conhecimento por parte
da recorrida e preenchido os demais requisitos para a sua admissibilidade, dele passo a conhecer.
Já o Sujeito Passivo tomou ciência do acórdão recorrido em 19/6/18 (fls.
333/334) e apresentou seu recurso também tempestivamente em 3/7/18 (fl. 337). Com isso, passo
à análise dos demais requisitos para a sua admissibilidade.
Como já relatado, os recursos tiveram seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “Juros de mora sobre multa de ofício”, por parte da Fazenda Nacional,
e “Subrrogação na aquisição de produto rural de produtor rural pessoa física”, pela do
contribuinte.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
SOBRE A RECEITA BRUTA DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador e pelo segurado especial as
contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e
recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação a que está legalmente
obrigado.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Impõe-se afastar a incidência dos juros sobre a multa de ofício na forma aplicada nos
presentes autos, por absoluta falta de previsão legal.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, por maioria, dar-lhe provimento parcial para excluir a incidência dos juros
sobre a multa de ofício. Vencidos o conselheiro Cleberson Alex Friess, que negou
provimento, e o conselheiro Rayd Santana Ferreira, que deu provimento ao recurso
voluntário.
Do conhecimento. Recurso do sujeito passivo.
Sustentou o autuado que haveria divergência jurisprudencial entre o decidido
nestes autos e a decisão proferida por meio do acórdão 2803-002.223. Vejamos os casos:
Neste procedimento, o contribuinte foi autuado por força do artigo 25, I e II e
artigo 30, III, ambos da Lei 8.212/91, com relação aos anos de 2011 e 2012. Ou seja, foi
tributado pelo valor bruto na comercialização da produção rural que fora adquirida de pessoas
físicas produtores rurais, que seriam equiparados a empresa, substituindo as contribuições que
seriam devidas por estes últimos.
O colegiado a quo asseverou que a inconstitucionalidade pronunciada pelo STF
com relação ao artigo 1o da Lei 8.540/92, que previa o recolhimento da contribuição do produtor
rural pessoa física, deveu-se ao fato de tal lei ter sido promulgada anteriormente à Emenda
Constitucional 20/98.
Com isso, assentou que: “...é evidente que o RE 363.852/MG tem aplicabilidade
limitada ao artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991, com redação dada pelo artigo 1o da Lei no 8.540,
de 1992 (atualizada até a Lei no 9.528, de 1997), ao passo que o presente lançamento se refere a
fatos geradores ocorridos em 2011 e 2012, posteriores, portanto, à Lei no 10.256, de 2001, que
deu nova redação ao artigo 25, I e II, da Lei no 8.212, de 1991”
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.387 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720465/2014-81

Passando ao acórdão paradigmático, em que pese o lançamento de referisse a
multa por descumprimento de obrigação acessória, qual seja, ter o contribuinte distribuído
participação nos lucros estando em débito com a Seguridade Social, a discussão travada teve
como escopo a procedência desses débitos de FUNRURAL em período posterior ao da vigência
da Lei 10.256/2001. Veja-se:
Pelo que se pode observar nestes autos (fls.238), o débito previdenciário remanescente
diz respeito à rubrica FUNRURAL, in verbis:
No demonstrativo de fls. 15 foram relacionados os débitos do contribuinte com a
Fazenda Nacional, portanto débitos previdenciários e não previdenciários. Constata-se
que os débitos anteriores a 12/2004 são débitos com a União e não com a Previdência
Social. Ressalte-se que o processo n° 11040.001325/00-60 inscrito em dívida ativa com
o n° de 200671100010897, e que foi referido pela fiscalização às fls. 179, possui código
1804 que se refere a: Receita Dívida Ativa — CSLL (contribuição Social sobre Lucro
Líquido).
Como se trata de fatos geradores que ocorreram antes da mudança na legislação, a
infração só se caracteriza efetivamente com a existência do débito previdenciário, o
qual somente se confirmou a partir da competência 12/2004, pela provisão contábil de
contribuições sociais não recolhidas.
Do exposto, conclui-se que no período de 09/2004 a 11/2004 não havia débitos
previdenciários que justificassem a ocorrência de infração, sendo procedente a
afirmação da empresa de que inexistem débitos junto ao INSS nesse período.
Porém, a partir de 12/2004, conforme se depreende do demonstrativo de fls. 180,
examinadas as contas "FUNRURAL A RECOLHER — 2122.000353 (período de
12/2004 a 02/2007), restou constatado que a empresa não recolheu a totalidade da
contribuição previdenciária provisionada, tendo procedido, nessa circunstância, a
distribuição de lucros, conforme evidenciado na conta "Lucros em suspenso —
2321.000485".
E na sequência, antes de dar provimento ao recurso do contribuinte valendo-se do
inciso I do artigo 62 do RICARF, fez constar:
“Nada obstante o esforço empreendido pela fiscalização para justificar o lançamento, há
que se considerar que a matéria em debate, o FUNRURAL, foi declarada
inconstitucional pelo plenário do supremo Tribunal Federal — STF, conforme se pode
observar do acórdão do RE 596.177/RS, de 1° de agosto de 2011, relatado pelo Ministro
Ricardo Lewandowski...”
Nesse contexto, reafirmando os termos do despacho de prévia admissibilidade,
encaminho por também conhecer do recurso do sujeito passivo.
Do mérito. Recurso do sujeito passivo.
Quanto ao mérito, sustentou o recorrente: i) que o STF, por meio do acórdão
363.852/MG, teria declarado a inconstitucionalidade da contribuição prevista no artigo 25 da Lei
8.212/91; ii) que inobstante o novo acórdão de no 718.874/RS, que poderia ter superado o citado
acima, o Senado Federal editara a Resolução no 15/2017, mencionando aquele primeiro acórdão,
conferindo-lhe efeitos erga omnes; e iii) que após a edição da aludida resolução senatorial, ainda
que se entendesse pela constitucionalidade do art. 25 da Lei no 8.212/1991, com a redação que
lhe foi dada pela Lei no 10.256/2001, a contribuição somente poderia ser exigida do produtor
rural, mas não do adquirente, pois esta última lei, posteriormente declarada constitucional pelo
STF, em momento algum trataria de sub-rogação.
Pois bem. A matéria já foi pacificada no âmbito desta 2a Turma, que
reiteradamente vem entendendo tal como o vazado pelo colegiado recorrido.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.387 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720465/2014-81

Nesse sentido, socorro-me às bem lançadas razões de decidir do Conselheiro
Mario Pereira de Pinho Filho, que constaram do julgamento do acórdão 9202-008.163, de
24/9/19, adotando-as como minhas e reproduzindo-as naquilo que importa ao caso. Confira-se:
De outra parte, convém ressalvar que os lançamentos aqui discutidos referem-se a
período de apuração a partir de 01/01/2012. Assim os fatos geradores que o integram
perfectibilizaram-se na vigência da Lei no 10.256/2001.
Nos termos da ementa do RE no 363.852/MG:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, por unanimidade e nos termos do voto do relator, em conhecer e dar
provimento ao recurso extraordinário para desobrigar os recorrentes da retenção e do
recolhimento da contribuição social ou do recolhimento por sub-rogação sobre a
"receita bruta proveniente da comercialização da produção rural" de empregadores,
pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate, declarando a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos
12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação
atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido
inicial, invertidos os ônus da sucumbência. Em seguida, o relator apresentou petição da
União no sentido de modular os efeitos da decisão, que foi rejeitada por maioria,
vencida a Ministra Ellen Gracie, em sessão presidida pelo Ministro Gilmar Mendes, na
conformidade da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas. (Grifou-se)
A decisão da STF, em face do RE 363.852 reporta-se à inconstitucionalidade das
contribuições previdenciárias incidente sobre a “receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural” de empregadores rurais pessoas naturais em
virtude da desconformidade de dispositivos da Lei no 8.212/1991 com a alínea “a” do
inciso I do art. 195 da Constituição Federal, em período anterior ao da edição da
Emenda Constitucional no 20/1998, em vista de não se ter observado o § 4o de referido
art. 195, que somente permitia a instituição de novas fontes destinadas a garantir a
manutenção ou expansão da Seguridade Social, mediante lei complementar. Ainda
segundo a decisão da Corte, a inconstitucionalidade somente perdura “até que
legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/98, venha a instituir a
contribuição”.
Para dar prosseguimento à presente análise, mister se faz reproduzir o art. 25 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 9.528/1997:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial
referidos, respectivamente, na alínea "a" do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada a Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97).
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;(Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97).
De se notar que, além do empregador rural pessoa natural, o caput do art. 25 da Lei no
8.212/1991 trata também do denominado “segurado especial” (produtor rural que labora
em regime de economia familiar, sem o auxílio de empregados), ou seja, a despeito da
inconstitucionalidade declarada pelo STF, o indigitado art. 25 não perdeu a higidez em
relação aos segurados especiais, em vista de a matriz constitucional para a criação da
exação previdenciária exigida dessa espécie de segurado ser o § 8o do art. 195 da
CF/1988, que estabelece expressamente que tais produtores rurais “contribuirão para a
seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da
comercialização da produção”.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.387 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720465/2014-81

De igual modo, permaneceram válidos os incisos V, alínea “a”, e VII do art. 12 da Lei
de Custeio Previdenciário, os quais se limitam a i) definir que o empregador rural
pessoa física encontra-se abrangido no conceito de “contribuinte individual”; e ii)
conceituar o contribuinte denominado “segurado especial”. Citados dispositivos não
têm nenhuma relação com a contribuição objeto da declaração de inconstitucionalidade.
No tocante o inciso IV do art. 30 da Lei n° 8.212/1991, tem-se que aludido dispositivo
limita-se a dispor sobre a sub-rogação das empresas adquirentes de produtos rurais nas
obrigações de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, o que
representa mera responsabilização tributária que, nos termos do art. 128 do CTN, trata-
se de matéria reservada a lei ordinária, do que se infere que essa disposição normativa
não foi afetada pela decisão do STF. Ademais, mesmo após o julgamento do RE em
tela, referido inciso permaneceu válido, aplicando-se plenamente ao segurado especial.
Retomando-se a discussão acerca do art. 25 da Lei no 8.212/1991, como dito alhures, ao
declarar a inconstitucionalidade das Leis no 8.540/1992 e 9.528/1997, a decisão no RE
no 363.852, bem assim no RE no 596.177, o fizeram somente em relação ao empregador
rural pessoa física, visto que o § 8o do art. 195 da Constituição é expresso no sentido de
que a contribuição do segurado especial incide sobre o resultado da comercialização de
sua produção. Com isso, permaneceram válidos em relação ao segurado especial tanto o
caput do art. 25 quantos seus incisos I e II.
Repise-se que, consoante decidiu o STF, a inconstitucionalidade somente persistiria
“até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/98, (viesse) a
instituir a contribuição”. Consequentemente, com a edição da Lei no 10.256/2001, ao
abrigo da EC no 20/1998 (a qual inseriu no texto constitucional a hipótese de se instituir
validamente contribuição para a Seguridade Social tendo por base a receita ou
faturamento), não há que se falar em ausência de qualquer requisito de validade capaz
de aniquilar a exação.
Assevere-se que, tendo os incisos I e II do art. 25 e o inciso IV do art. 30 da Lei no
8.212/1991 permanecido incólumes, o fato de a Lei no 10.256/2001 ter alterado somente
o caput do art. 25 da Lei de Custeio, nele reinserido o empregador rural pessoa física,
após o advento da EC no 20/1998, mostrou-se suficiente para conferir validade ao
tributo em relação a esses contribuintes.
Para sepultar toda a discussão a respeito desse tema, o STF decidiu pela legitimidade da
exação impelida ao empregador rural pessoa física em decisão tomada no julgamento do
Recurso Extraordinário 718.874/RS, com repercussão geral reconhecida, entendendo ser
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção. Senão vejamos a ementa do julgado:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001.
1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177
aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para
aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o
texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses.
2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu
o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de
cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.387 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720465/2014-81

De se ressaltar que este Colegiado já enfrentou essa matéria em diversas ocasiões, tendo
esposado entendimento semelhante ao trazido neste voto. A título exemplificativo, tem-
se o Acórdão no 9202-007.280, da lavra da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira, que tinha o mesmo Contribuinte na condição de recorrente, em que se entendeu
inexistir decisão do STF que tenha declarado a inconstitucionalidade da contribuição ao
SENAR ou mesmo afastado a hipótese de responsabilidade tributária atribuída ao
adquirente de produção rural de pessoa física.
Há que se fazer ainda menção à Resolução do Senado Federal no 15/2017, a qual, com
base no RE no 363.852/MG:
Suspende, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do
inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1o da
Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V, ao
art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
As resoluções do Senado Federal a que se refere o inciso X do art. 52 da Constituição
têm por finalidade suspender a execução de leis federais declaradas inconstitucionais
por decisão STF pela via do controle incidental ou difuso, quando a Corte é chamada a
julgar recursos extraordinários relacionados a casos concretos.
Cabe ressalvar que sentença do STF que venham a considerar inconstitucional
determinada norma em controle difuso possuirá efeitos tão somente inter partes e ex
tunc, isto é, se a inconstitucionalidade foi verificada na via incidental, a decisão
Suprema Corte alcançará tão-somente as partes interessadas do processo.
De outro modo, o inciso X do art. 52 da CF/1988 instituiu a possibilidade de esse tipo
de decisão surtir efeitos erga omnes (para todos) ao atribuir ao Senado Federal a
possibilidade de, por juízo de relevância, editar resolução suspendendo a execução da
norma declarada inconstitucional. Contudo, a resolução da Casa Legislativa não pode
extrapolar os limites da decisão judicial, pois isso implicaria invadir competência
precípua da Corte Suprema, conferida pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da Carta
da República.
Dito isso, constata-se que a Resolução do Senado Federal no 15/2017 não trouxe
qualquer inovação que possa interferir no desfecho da situação aqui analisada, visto que
se refere a decisão afeta a situações anteriores à edição da Lei no 10.256/2001 que, como
dito acima, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF.
Além do que, o lançamento está pautado não somente no inciso IV do art. 30 da Lei no
8.212/1991, mas também no inciso III do mesmo artigo e esse último dispositivo não
teve sua constitucionalidade questionada. Em consequência disso, ainda que
prosperassem os argumentos do Sujeito Passivo quanto à inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 30 acima, o lançamento subsistiria por ter suporte também no referido
inciso III.
Esta Turma de Julgamento também já se pronunciou a respeito da validade de autuação,
com atribuição de responsabilidade por sub-rogação, fundada no III do art. 30 da Lei no
8.212/1991. Sobre esse assunto, tem-se o Acórdão no 9202-007.79, de relatoria da
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que concluiu no seguinte sentido:
Importante destacar que o lançamento ora discutido abrange fatos geradores ocorridos
já na vigência da nova redação dada, pela Lei no 10.526/2001, ao art. 6o da Lei no
9.528/97, e ao contrário do alegado pelo contribuinte, a responsabilidade pelo
recolhimento da referida contribuição foi atribuída à Autuada com base no inciso III do
art. 30 da Lei no 8.212/91, conforme se verifica do auto de infração lavrado. Sobre o
citado dispositivo não há qualquer manifestação de inconstitucionalidade.
Na verdade, há decisão do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da
Repercussão Geral, no RE no 718.874/RS concluindo no sentido de ser constitucional,
formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.387 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720465/2014-81

[...]
Neste cenário, e considerando que as contribuições do art. 25 também são recolhidas
pelo adquirente por força do mesmo art. 30, III da Lei no 8.212/91, dispositivo cuja
validade nunca foi questionada, não merecem prosperar as alegações da Recorrente.
[...]
Desse modo, não merecem prosperar as razões recursais.
Pelo exposto, encaminho por negar provimento ao recurso do sujeito passivo.
Do mérito. Recurso da União.
O colegiado a quo concluiu pela não incidência de juros sobre a multa de oficio,
ao fundamento de que o artigo 61 da Lei 9.430/96 apenas preveria referida incidência sobre as
multas de mora, transcrevendo ainda, trecho do voto vencido no acórdão 9202-01.806.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 108, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Nesse rumo, tratando-se de matéria já sumulada, forçoso o provimento do recurso
da União.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso do sujeito
passivo para NEGAR-LHE provimento e CONHECER do recurso da Fazenda Nacional para
DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital